Tribunal: STF
Processo: ARE 1406881
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. ADVOGADO DATIVO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA PELO ESTADO. SÚMULA 49 DO TJCE. REVISÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. FEITO TRANSITADO EM JULGADO NO PROCESSO CRIME. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.



    l. Primordialmente, quanto à defesa do embargante de não ter integrado originalmente a lide e, assim, ter representado lesão aos princípios do contraditório e da ampla defesa, vislumbra-se pelo não provimento. Ao compulsar os fólios originais, que originaram o título judicial aqui combatido, denota-se que foi nomeado defensor dativo para atuar no processo crime em razão da ausência e/ou insuficiência na prestação dos serviços da Defensoria Pública na comarca. Lamentavelmente, constata-se que até julho de 2019 cerca de 139 (cento e trinta e nove) municípios cearenses sequer contavam com os serviços cabais da Defensoria Pública do Estado do Ceará, urgindo, nesse contexto, a atuação dos magistrados na nomeação de defensores dativos, atendendo ao dever do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem hipossuficiência, nos moldes do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.



    Il. Nessa senda, diante dos julgados, do texto constitucional e da Súmula 49 do TJCE, não há o que discutir acerca da necessidade do pagamento da verba honorária pelo Estado, haja vista a necessidade de defensor dativo para a prestação jurídica gratuita e a defesa da tutela jurisdicional dos hipossuficientes onde os serviços da Defensoria Pública do Estado não estão presentes ou se mostram insuficientes.



    IIl. Por fim, quanto ao pleito do apelante de reformar o valor arbitrado ao patrono dativo da causa quanto aos honorários por considerar exorbitante, entende-se que tal linha argumentativa deve ser rechaçada, haja vista a defesa do princípio da segurança jurídica e do manto da coisa julgada trazidos pela Carta da República. Desse modo, uma vez transitada em julgada a decisão meritória na ação criminal, torna-se impossível a revisão do quantum arbitrado, sob pena de violação à coisa julgada.



    IV. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV; 129, inciso IX; 132, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente